Tribunal: STF
Processo: RE 1519988
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AÇÃO PENAL ENVOLVENDO DESEMBARGADORA FEDERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRARODINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática na qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para anular o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos da Ação Penal nº 0067837-19.2014.4.01.0000 e determinar a imediata remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise dos recursos, nos termos do art. 105, I, “a”, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da nomeação da ré ao cargo de desembargadora federal gera incompetência do TRF-1 para julgar embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em ação penal originária e (ii) estabelecer se a competência para julgamento de membros de tribunais federais em crimes comuns é exclusiva do STJ, nos termos do art. 105, I, “a”, da CF/88.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme salientado, no julgamento da Questão de Ordem na AP 937, as demais regras de prerrogativa de foro (servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado) encerram uma outra realidade institucional, jurídica e social diversa dos detentores de mandatos eletivos, não correspondente, portanto, àquela delineada no caso concreto julgado na AP 937.



    4. No caso dos autos, a parte ré tomou posse no cargo de desembargadora federal em 9/5/2023, isto é, em data anterior ao julgamento dos embargos de declaração na ação penal pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o que ocorreu em 5/10/2023, a evidenciar a usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, os desembargadores dos Tribunais Regionais Federais, nos termos do art. 105, I, “a”, da Constituição Federal, notadamente diante dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “a”; CPP, art. 619; CPC/2015, art. 926, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AP 937 QO/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.12.2018; STF, RHC 217.357-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.10.2022; STF, HC 217842 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.04.2024; STJ, EDcl no AgRg na APn 862/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.04.2019.